Tribunal: TJES
Processo: 5000198-85.2019.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000198-85.2019.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EVENE SPESSEMILI DRAGO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000198-85.2019.8.08.0066

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDA: EVENE SPESSEMILI DRAGO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória em que a parte autora alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas junto à companhia ré para o trecho Vitória x Goiânia, com conexão em Guarulhos, embarque em 14.11.2019.

Aduz que o voo restara cancelado, sendo acomodado em voo posterior na manhã do dia seguinte, no entanto, afirma que o cancelamento causou transtornos de ordem moral, motivo pelo qual pleiteia indenização a título de danos morais.

O juízo singular assim decidiu a lide:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE em parte
o pedido inicial e condeno a requerida a pagar à autora a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
. Tal valor deverá ser corrigido monetariamente a contar da publicação desta sentença (Súmula n. 362 – STJ), retroagindo os juros à data da citação, por se tratar de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

No recurso Inominado apresentado pela ré, essa defende a reforma da r. sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos autorais por entender que o cancelamento se deu por condições climáticas adversas.

A parte autora apresentou Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz a quo, o qual conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, pela ocorrência de falhas nos serviços prestados pela empresa Recorrente
.

A recorrente alega que o atraso nos voos decorreu em virtude de mau tempo, contudo tal argumento não se mostra razoável para afastar sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Insta salientar que é descabida a alegação da empresa aérea de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que o cancelamento ultrapassou o limite do mero aborrecimento. Observa-se pelos documentos acostados a autora ora recorrente estava viajando para fazer provas de residência e ainda teve que passar por todo transtorno vivido.

No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar os Recorridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza a quo, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores, enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em outros casos semelhantes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condenando a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.